Tribunal: TJSP
Processo: 2160890-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento requerido pelos herdeiros. Decisão que autorizou a habilitação, mas indeferiu o levantamento. Manutenção.
1. Decisão que entendeu que o crédito deve ser resgatado em juízo de inventário para postulação pelos herdeiros, por meio de pagamento de credores e impostos. Segurança jurídica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento requerido pelos herdeiros. Decisão que autorizou a habilitação, mas indeferiu o levantamento. Manutenção.
1. Decisão que entendeu que o crédito deve ser resgatado em juízo de inventário para postulação pelos herdeiros, por meio de pagamento de credores e impostos. Segurança jurídica.
Herdeiros habilitados que não efetuaram a abertura do inventário. Valores pertencentes ao espólio. Intelecção dos artigos 642 e seguintes do CPC. Precedentes desta Corte.

2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160890-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que são agravantes
GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA DE ALMEIDA, ÉDINA MARIA PARRA DE
GODOI e VALTER DONIZETI PARRA, é agravado MUNICÍPIO DE IBITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26889 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160890-78.2020.8.26.0000
COMARCA
: IBITINGA
AGRAVANTES : GLAUCIA MARIA LEMOS PARRA DE ALMEIDA E
OUTROS
AGRAVADO
:MUNICÍPIO DE IBITINGA
MMa. Juíza de 1a Instância: Lívia Antunes Caetano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento requerido
pelos herdeiros. Decisão que autorizou a habilitação, mas indeferiu o
levantamento. Manutenção.
1. Decisão que entendeu que o crédito deve ser resgatado em juízo de
inventário para postulação pelos herdeiros, por meio de pagamento
de credores e impostos. Segurança jurídica.
Herdeiros habilitados que não efetuaram a abertura do inventário.
Valores pertencentes ao espólio. Intelecção dos artigos 642 e
seguintes do CPC. Precedentes desta Corte.
2. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fls. 105 que, em
cumprimento de sentença com precatório expedido em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor Henrique Parra, falecido em 03.08.2018 (fl.
89), houve o deferimento da habilitação dos agravantes,
porém indeferiu o pedido de levantamento do valor
remanescente de R$ 34.903.90 (fl. 103) por entender que
a petição de fls. 101/102 nada esclareceu acerca da
existência de inventário. Entendeu que o crédito deveria
ser resgatado em juízo de inventário para postulação
pelos herdeiros, por meio de pagamento de credores e
impostos. Inconformados os agravantes interpõem o
presente o recurso (fls. 01/05) e sustentam a aplicação
do art. 112, da Lei n. 8.213/91 que atribui
exclusivamente aos dependentes habilitados ou na falta
deles, aos seus sucessores na forma da lei civil,
independentemente de inventário ou arrolamento o direito
ao recebimento dos créditos previdenciários devidos ao
falecido, dispensando expressamente o inventário ou
arrolamento. Acrescenta que o art. 6o, inciso I “e” da
Lei n.o 10.705/2000 reconhece a isenção ao recolhimento
de imposto de transmissão, dispensando, portanto, a
necessidade de inventário. Assim pretendem a concessão
do direito de crédito aos agravantes para que seja
levantado o valor remanescente independente da abertura
de inventário ou arrolamento. Não há pedido de tutela.
Recebido o recurso e determinada a juntadas das peças
principais por se tratar, os autos principais, de
processo físico (fl.08) tendo, os agravantes, cumprido a
determinação (fls.13/116), sobreveio a contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 122/123). É o relatório.

I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta
provimento.
2.
Conforme se depreende da inicial
trata-se de ação de cumprimento de sentença em que se
discute a possibilidade de os herdeiros habilitados
nestes autos poderem realizar o levantamento parcial do
crédito depositado em nome do autor já falecido. Foi
determinada a expedição do Ofício Requisitório n.
08/2018, no valor global de R$79.173,60, em 16.05.2018
(fl. 81), no entanto, em 03.08.2018 o credor Henrique
Parra, credor da pensão de sua esposa falecida
reconhecida por meio do v. acórdão, faleceu (fl. 89). Em
razão do pagamento parcial no valor de R$34.903,90, os
sucessores peticionaram no sentido de requererem sua
habilitação sucessória nos autos do cumprimento de
sentença e consequente expedição de alvará judicial para
levantamento do crédito depositado (fls. 86/87). A
habilitação foi deferida pela magistrada à fl. 100 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a determinação de informação acerca da abertura de
inventário para partilha de bens deixados pelo morto e,
com fundamento no art. 112, da Lei 8.213/91 e art. 6o,
inciso I, “e” da Lei Estadual n.o 10.705/2000 os
herdeiros peticionaram no sentido de postular o
levantamento independente da realização de inventário
(fls. 101/102). No entanto, não obstante a existência do
mandado de levantamento eletrônico no valor de
R$34.903,90 (fl. 103) a magistrada houve por bem
indeferir
o
levantamento
diante
da
falta
de
esclarecimento acerca da existência de inventário,
reiterando a determinação (fl. 105) que deverá ser
mantida.
3.
Os dispositivos legais aduzidos
pelos agravantes para fundamentar o que pretendem
(levantamento da quantia sem a realização de inventário)
não se ajusta à hipótese dos autos porquanto não se
tratar de levantamento de saldo existente junto à
Previdência Social, mas de quantia depositada em ação
judicial, promovida pelo autor falecido. Tendo em vista
ausência de notícias de que o patrimônio foi partilhado
e, diante da dúvida acerca da habilitação de todos os
herdeiros, por segurança jurídica, necessário que seja
condicionado o levantamento de valores pelos herdeiros à
demonstração da abertura e regularidade do inventário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos dos artigos 642, e seguintes do CPC. Há
necessidade de ser avaliado o patrimônio, ativo e
passivo, inclusive a incidência ou não de imposto de
transmissão 'causa mortis' e (ou) doação.
4.
O
pedido,

por
si
só,
de
levantamento dos valores pelos herdeiros habilitados,
não é suficiente porquanto pertencer ao espólio. Esta e.
Corte, em casos similares, do mesmo modo:
“Ementa: Agravo do Instrumento. Ação Ordinária. Cumprimento
de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
habilitação feito pelos herdeiros do de cujus. Manutenção.
Existindo bens a inventariar, a substituição da parte
falecida,
durante
o
processo,
será
realizada,
preferencialmente, pelo espólio. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Recurso não provido.” (AI n.
2156085-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. em
09.07.2020);
“PROCESSO CIVIL - Agravo de Instrumento - Cumprimento
provisório de sentença. Recálculo do adicional por tempo de
serviço (sexta-parte) - LEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência
contra determinação para que os levantamentos das quantias
exequendas relativas aos coautores falecidos se deem nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do inventário. Manutenção do decisum - O percentual do
depósito cabente a cada herdeiro deve ser determinada pelo
juízo da sucessão, nos termos do artigo 647 e ss, do CPC/2015
-
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.”
(AI
n.2120489-42.2017.8.26.0000, Rel Des. Rebuças de Carvalho, j
em 26.07.2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Ação condenatória. Cumprimento de
sentença. Falecimento de dois (2) litisconsortes

Habilitação de seus herdeiros Deferimento Pedido de
levantamento de depósito judicial. Descabimento Pretensão
que deve ser dirigida em processo de inventário para
identificação de todos os sucessores, inclusive para fins de
apuração de eventuais ativos e passivos de titularidade do de
cujus e de incidência de ITCMD - Precedentes desta C. Câmara
Decisão mantida. 2. Recurso não provido.” (AI n.
2038039-76.2016.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j.
em 29.03.2017);
“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
Sentença.
Complementação de Pensão - Levantamento. Decisão que deferiu
a habilitação dos herdeiros e condicionou o levantamento dos
valores (quinhão) à abertura do inventário Necessidade
Segurança jurídica Valores decorrentes do cumprimento de
sentença que pertencem ao espólio, cumprindo aos herdeiros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação e devida partilha, para levantamento do
respectivo quinhão. Decisão mantida. Nega-se provimento ao
recurso interposto.” (AI n. 2133230-7.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Ricardo Anafe, j. em 13.09.2017)
5.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator